Tribunal: TJES
Processo: 5008934-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008934-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNA RIBEIRO MOREIRA MARTINS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL IMPUGNADO E MANTIDO.

BUSCA E APREENSÃO
.
LIMINAR.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, a teor da expressa previsão encartada no artigo 99, §4º do diploma processual civil. O valor da parcela contratada junto à recorrida, ainda que um dia tenha sido compatível com os rendimentos da parte recorrente, atualmente representa débito que não tem honrado, tanto que ajuizada pela pessoa jurídica litigante ação de busca e apreensão, não podendo ser tomada a sua expressão econômica em desfavor da agravante a fim de obstar a fruição da justiça gratuita. Concessão do benefício ratificada.

2. Necessário considerar exigir o artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69 para o deferimento da liminar mera comprovação do inadimplemento e da mora, esta por meio de notificação extrajudicial, aspectos sobre os quais pautou-se o julgador primevo ao decidir.

3. Constando dos autos cópia de planilha que ilustra a evolução do débito relativo ao contrato entabulado em 11/2021 entre os litigantes, concernente ao veículo NISSAN SENTRA SV 2.0 FLEXSTART 16V AUT (ano/modelo 2017/2018), além de notificação extrajudicial enviada para o endereço mencionado na avença, concentrou-se o
decisum
em sinteticamente externar a convicção formada, sem que disso decorra qualquer mácula (nesse sentido: STJ, AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.897.338/DF, publicado em 25/8/2022).

4. É certo que sobre os pronunciamentos decisórios na presente ação de busca e apreensão pode repercutir a existência de cobranças indevidas e consequente descaracterização da mora. Isso, porém, não foi amplamente demonstrado pela recorrente, valendo destacar que, conforme consulta realizada junto ao sistema Pje relativamente à ação de revisão contratual que informou ter ajuizado (nº 5005106-24.2022.8.08.0021), apenas se deliberou em sentença favoravelmente ao seu pleito no tocante ao seguro prestamista.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5008934-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNA RIBEIRO MOREIRA MARTINS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZA: DRª. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão ajuizada pela pessoa jurídica ora recorrida com apoio no Decreto-lei nº 911/69, tendo a tutela provisória pleiteada restado deferida (id nº 3348871).

Afirmou a parte recorrente, em síntese, carecer de fundamentação a decisão combatida, bem como que encontrar-se-ia descaracterizada a mora em razão das abusividades presentes no contrato, pertinentes às tarifas de registro do contrato, de seguro e de avaliação do bem.

Na esteira da análise inicial do recurso, entendo não prosperarem as razões recursais.

Enfrento, inicialmente, a questão da gratuidade de justiça.

O deferimento anteriormente manifestado considerou a apresentação, pela recorrente, de declaração de hipossuficiência financeira (id nº 3348411) e cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (id nº 3348838), na qual não consta lançamento de vínculo atual de emprego.

O recorrido, impugnando em contrarrazões a concessão do benefício, apontou encontrar-se a recorrente representada por advogado particular, bem como o alto valor do parcelamento assumido, argumentos que não entendo prosperarem.

Por certo a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, a teor da expressa previsão encartada no artigo 99, §4º do diploma processual civil. O valor da parcela contratada junto à recorrida, ainda que um dia tenha sido compatível com os rendimentos da parte recorrente, atualmente representa débito que não tem honrado, tanto que ajuizada pela pessoa jurídica litigante ação de busca e apreensão, não podendo ser tomada a sua expressão econômica em desfavor da agravante a fim de obstar a fruição da justiça gratuita.

Em trato meritório, registro ser necessário considerar exigir o artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69 para o deferimento da liminar mera comprovação do inadimplemento e da mora, esta por meio de notificação extrajudicial, aspectos sobre os quais pautou-se o julgador primevo ao decidir.

Constando dos autos cópia de planilha que ilustra a evolução do débito relativo ao contrato entabulado em 11/2021 entre os litigantes, concernente ao veículo NISSAN SENTRA SV 2.0 FLEXSTART 16V AUT (ano/modelo 2017/2018), além de notificação extrajudicial enviada para o endereço mencionado na avença, concentrou-se o
decisum
em sinteticamente externar a convicção formada, sem que disso decorra qualquer mácula (nesse sentido: STJ, AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.897.338/DF, publicado em 25/8/2022).

É certo que sobre os pronunciamentos decisórios na presente ação de busca e apreensão pode repercutir a existência de cobranças indevidas e consequente descaracterização da mora
1
.

Isso, porém, não foi amplamente demonstrado pela recorrente, valendo destacar que, conforme consulta realizada junto ao sistema Pje relativamente à ação de revisão contratual que informou ter ajuizado (nº 5005106-24.2022.8.08.0021), apenas se deliberou em sentença favoravelmente ao seu pleito no tocante ao seguro prestamista.

O registro do contrato junto ao DETRAN/ES fora efetivado, conforme espelho obtido a partir do site oficial do órgão, restando evidenciada a regularidade da cobrança no montante de R$364,59 em vista da efetiva prestação do serviço (nesse sentido: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, publicado em 17/12/2018), mesma lógica aplicável à tarifa de avaliação do bem – R$239,00 (STJ, AgInt no AREsp nº 1.772.547/RS, publicado em 24/6/2021).

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito” (STJ, REsp nº 1.933.739/RS, publicado em 17/6/2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.